Tribunal: TJBA
Processo: 8019412-11.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019412-11.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAMILA SILVEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
AIRTON BRENO FERREIRA ANDRADE

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB CREDCOOP

Advogado(s)
:
CAROLINA NOGUEIRA BATISTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. TAXAS DE JUROS ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos de empréstimo pessoal, na qual se alegava a existência de encargos abusivos, capitalização indevida de juros, utilização indevida da Tabela Price e cobrança irregular de tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve cerceamento de defesa e se estão presentes elementos que caracterizem abusividade das taxas de juros e demais encargos cobrados nos contratos firmados entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa quando a matéria discutida é eminentemente de direito e a documentação constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo o julgamento antecipado medida que se impõe em observância aos princípios da economia e celeridade processuais.

4.Em conformidade com as Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, devendo ser analisada a taxa média de mercado para operações semelhantes à época da contratação.

5.Ausente abusividade quando as taxas de juros praticadas nos contratos firmados entre as partes estão abaixo ou em patamar razoável em comparação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

6.Não demonstrada a cobrança indevida de tarifas administrativas, inexiste fundamento para a revisão contratual com base neste argumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese firmada: Em contratos bancários, a abusividade das taxas de juros deve ser apurada caso a caso, com base na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares, não sendo abusivas quando estão abaixo ou em patamar razoável em relação a essa média.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8019412-11.2023.8.05.0274,
tendo como Apelante
CAMILA SILVEIRA ALMEIDA
e Apelado
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB CREDCOOP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator